Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM/DF. DISTRITO FEDERAL. ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO DEVIDA. UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AVE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. GRAVIDADE REDUZIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a r. sentença, em que o Juízo monocrático julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência relacionada com a aplicação de multa ambiental.
2. O Apelante/Autor reconheceu que as aves encontradas em sua residência estavam em situação irregular não se evidenciado qualquer irregularidade na atuação fiscal.
3. A Política Nacional do Meio Ambiente já está em vigor a tempo suficiente para que a população tenha a consciência de que o antigo costume de manter pássaros da fauna silvestre brasileira aprisionados não é mais possível sem à prévia autorização da autoridade competente.
4. A circunstância de o animal estar sendo bem cuidado não elide a configuração do fato ilícito, visto que o bem jurídico ambiental tutelado é a higidez dos processos ecológicos.
5. Todos os indivíduos são importantes para a reprodução da espécie no meio natural, assegurando a população necessária à sua perpetuação, bem como, integram a cadeia alimentar necessária ao equilíbrio de todo o bioma que constitui o habitat natural em que está inserido.
6. É estranho e contraditório o raciocínio que supõe que manter um pássaro aprisionado é ato benéfico a esses animais, símbolos por excelência da liberdade.
7. Cabe ao fiscal eleger a penalidade que julgar necessária para reprimir a pratica delituosa, podendo inclusive combiná-las.
8. O valor da multa foi corretamente reformado pelo Juízo singular, pois os dois papagaios apreendidos não são considerados aves ameaçadas de extinção, devendo prevalecer o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo capturado. Também correta a aplicação da minorante da colaboração espontânea, prevista no art. 21, inciso IV, c/c art. 23, III, da Instrução Normativa IBAMA no 10/2012, com a redução da multa de 10%.
9. Não há, assim, que se falar em sucumbência recíproca, não merecendo o julgado reforma quanto à sucumbência e a verba honorária arbitrada.
10. Negou-se provimento aos recursos. Unânime.